Tribunal: TJBA
Processo: 8063745-60.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8063745-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
18
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR E
4
ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
VENDEDOR AMBULANTE NA COMPANHIA DE METRÔ. RETIRADA FORÇADA POR PREPOSTOS DA EMPRESA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INAPLICABILIDADE DO CDC NA HIPÓTESE.
RELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
.
DEMANDA DE NATUREZA CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA
4
ª VARA DOS FEITOS CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
conflito de competência nº
8063745-60.2024.8.05.0000
,
oriundo da comarca de Salvador- Ba,

em que figuram, como suscitante, juízo da
JUÍZO DA
18
ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, e, como suscitado, juízo da
JUÍZO DA
4
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores das
Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

CONHECER
e
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo

para declarar a competência do juízo da
4
ª Vara Cível e Comercial
da Comarca de Salvador
, pelas razões contidas no voto condutor.